Tribunal: TJBA
Processo: 8136224-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136224-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERISNALDO CERQUEIRA MACHADO DE SOUZA Advogado(s): PRISCILA OLIVEIRA MATOS APELADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s):HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO. LEGALIDADE. VENDA CASADA DE SEGURO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com danos materiais e morais. O autor alegou abusividade na taxa de juros aplicada, cobrança indevida de tarifas e prática de venda casada de seguro no financiamento de veículo. O juízo de origem afastou tais alegações e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros aplicada ao contrato é abusiva; (ii) estabelecer se a cobrança das tarifas de registro de contrato e cadastro é legítima; (iii) verificar se a contratação do seguro Chevrolet Plus configura prática de venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios livremente pactuada entre as partes deve ser mantida quando compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A tarifa de registro de contrato e a tarifa de cadastro são válidas quando há demonstração da efetiva prestação do serviço e quando previstas em normativos da autoridade monetária, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. A imposição da contratação do seguro Chevrolet Plus como condição para a celebração do financiamento caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo devida a restituição simples dos valores pagos indevidamente. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida, com a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil (CPC), mantendo-se a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante beneficiário da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A taxa de juros pactuada deve ser mantida quando compatível com a média de mercado divulgada pelo BACEN. A cobrança das tarifas de registro de contrato e de cadastro é legítima quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e previsão em normativos da autoridade monetária. A imposição de seguro como condição para a celebração de contrato de financiamento configura venda casada, sendo abusiva e ensejando a restituição simples dos valores pagos. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC, art. 86, art. 98, §3º; Decreto nº 22.626/33; Lei nº 4.595/64. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8136224-87.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ERISNALDO CERQUEIRA MACHADO DE SOUZA e como apelada BANCO GMAC S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .